Tribunal: TJSP
Processo: 2208208-67.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1030, II. Execução fiscal extinta em relação aos sócios por motivo de prescrição do crédito tributário, dado que o pedido de redirecionamento foi deferido mais de cinco anos depois da citação da pessoa jurídica. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 444. A pessoa jurídica foi citada em 14-02-2006 e a

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1030, II. Execução fiscal extinta em relação aos sócios por motivo de prescrição do crédito tributário, dado que o pedido de redirecionamento foi deferido mais de cinco anos depois da citação da pessoa jurídica. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 444. A pessoa jurídica foi citada em 14-02-2006 e a sócia-gerente somente em 08-08-2011, mas o pedido de redirecionamento contra os sócios, deferido mais de cinco anos depois, tinha sido deduzido em 29-10-2009, de modo que não houve a tal respeito inércia do Estado exequente no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora. Não verificada a prescrição do crédito tributário em relação aos sócios. Acórdão revisto para afastar a prescrição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208208-67.2014.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante IVONE
THOMAZ DA SILVA, é agravado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208208-67.2014.8.26.0000
2
VOTO No 34936
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2208208-67.2014.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: AMERICANA
AGRAVANTE: IVONE THOMAZ DA SILVA
AGRAVADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de
Processo Civil em vigor, artigo 1030, II. Execução fiscal
extinta em relação aos sócios por motivo de prescrição do
crédito tributário, dado que o pedido de redirecionamento
foi deferido mais de cinco anos depois da citação da
pessoa jurídica. Adequação a Superior Tribunal de Justiça,
Tema 444. A pessoa jurídica foi citada em 14-02-2006 e a
sócia-gerente somente em 08-08-2011, mas o pedido de
redirecionamento contra os sócios, deferido mais de cinco
anos depois, tinha sido deduzido em 29-10-2009, de modo
que não houve a tal respeito inércia do Estado exequente
no lustro que se seguiu à citação da empresa
originalmente devedora. Não verificada a prescrição do
crédito tributário em relação aos sócios. Acórdão revisto
para afastar a prescrição.
Execução fiscal extinta em relação aos sócios, por motivo
de prescrição do crédito tributário, dado que o pedido de redirecionamento contra os
sócios foi deferido mais de cinco anos depois da citação da pessoa jurídica, fls. 82/86.
Interposto recurso especial para afastar a prescrição e
possibilitar o prosseguimento da execução fiscal, a Presidência da Seção de Direito
Público nos devolve os autos para, na forma do artigo 1030, II, do Código de Processo
Civil atual, manter a decisão ou adequá-la à seguinte orientação do Superior Tribunal de
Justiça, REsp no 1.201.993/SP, Tema 444:
(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado
em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando
o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato
processual;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208208-67.2014.8.26.0000
3
(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da
obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato
de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância,
inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme
decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero
inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito
descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do
crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato
inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em
curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser
demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC -
fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a
Fazenda Pública); e,
(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição
para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública,
no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp
1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior
(respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente
à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas
atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do
crédito tributário no decurso do prazo prescricional.
No caso, a pessoa jurídica foi citada em 14-02-2006, fls.
14, e a sócia-gerente somente em 08-08-2011, fls. 30, mas o pedido de
redirecionamento contra os sócios, deferido em 14-04-2011, tinha sido deduzido em
29-10-2009, fls. 19/22, de modo que não houve a tal respeito inércia do Estado
exequente no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora, não
tendo, portanto, se verificado a prescrição do crédito tributário em relação aos sócios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208208-67.2014.8.26.0000
4
Destarte, o acórdão é revisto para afastar o
reconhecimento da prescrição e permitir o prosseguimento da execução fiscal contra os
sócios, sem condenação em honorários advocatícios porque o julgamento revisto foi
realizado de 3 de março de 2015, na vigência do Código de Processo Civil anterior.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator